Tribunal: TJDFT
Processo: 0751962-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de MANDADO DE SEGURANÇA, com pedido liminar, impetrado por ANTÔNIA LUIZA DE JESUS, em face de ato omissivo atribuído ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, e acoimado de ilegal ou abusivo. Alega que foi admitida na UPA do Recanto das Emas em 14/11/2025 com infecção grave, transferida ao Hospital Regional de Samambaia. No Hospital Regional houve interrupção injustificada da antibioticoterapia e ausência de tomografia, aumentando risco de sepse. Permanece há dias no corredor por falta de leito, com agravamento do quadro clínico., em 23/11/2025 e necessita ser imediatamente internada perante o HUB para tratamento da pneumonia grave e insuficiência cardíaca descompensada, sob grave risco de morte. Pugnou pela concessão de medida liminar inaudita altera pars, para que seja imediatamente transferida para o HUB – Hospital Universitário de Brasília ou, na impossibilidade de vaga imediata, para qualquer hospital da rede pública ou privada apto a fornecer atendimento especializado, contínuo e digno, com equipe de pneumologia e cardiologia, suporte respiratório intensivo, tomografia funcional e condições clínicas compatíveis com o risco extremo apresentado. Essa relatoria, em decisão de ID 78952678, deferiu a liminar e determinou ao Exmo. Sr. Secretário do Estado da Saúde que adote as medidas necessárias para a imediata internação da paciente junto ao HUB - Hospital Universitário de Brasília, assegurando ainda as medidas e tratamentos correlatos e necessários ao quadro clínico, seja junto à rede pública hospitalar, seja na rede privada conveniada. Em caso de sua impossibilidade junto à rede pública ou conveniada, foi determinado que todo atendimento ocorra na rede privada autônoma às expensas da Fazenda Pública. A impetrante compareceu aos autos e juntou informação expedia por médica integrante do HUB – Hospital Universitário de Brasília no sentido de que o nosocômio não dispunha de leito vagos na enfermaria de pneumologia e que há fila de espera. Diante desse cenário, requereu que fosse cominado à Secretaria de Saúde do Distrito Federal a obrigação de providenciar a sua imediata transferência para hospital privada às expensas do Poder Público local (ID 79074605 e 79074606). Conforme decisão de ID 79094970, essa relatoria determinou ao Exmo. Sr. Secretário de Saúde que encaminhe imediatamente a Impetrante para internação em hospital particular com atendimento por profissionais de saúde em clínica médica próprias às necessidades da paciente, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem prejuízo de responder por crime de desobediência na forma artigo 26 da Lei no. 12.016/2009. Foi fixado, ainda, que os custos da internação deverão ser por conta exclusiva do tesouro do Distrito Federal. Em seguida, a impetrante formulou nova manifestação (ID 79115568) encaminhada ao Relator Plantonista informando que, mesmo devidamente intimada, a Secretaria de Saúde não providenciou a sua internação em hospital da rede privada da saúde. Diante da inércia do Poder Público, o seu advogado acionou ambulância particular e removeu a paciente do Hospital Regional de Samambaia para o Hospital Santa Lúcia Sul. Noticiou que o nosocômio particular exigiu o pagamento prévio das quantias de R$ 650,00 e R$1.284,65 para que fosse realizada internação e exames médicos. Observou que o seu próprio causídico realizou o pagamento dessa quantia diante do grave risco de morte. Alegou que, posteriormente, foi encaminhada pela médica do Hospital Santa Lúcia à internação em UTI, condicionada ao pagamento do valor de R$100.000,00. Requereu, por fim, a cominação de obrigação de fazer ao Hospital Santa Lúcia consistente em internar imediatamente a paciente em leito de UTI sem qualquer pagamento prévio ou caução e assegurar-lhe o tratamento necessário até o restabelecimento de sua saúde tudo às custas do erário do Distrito Federal (ID 79115568). Juntou os documentos de ID 79115571 - Pág. 1 a ID 79115569 - Pág. 2. O eminente Desembargador Plantonista indeferiu esse pedido, sob o fundamento de que não há comprovação da inércia da Secretaria de Saúde do Distrito Federal para internação da paciente pois, “após cumprimento de diligência determinada pelo e. Relator na segunda decisão proferida nos autos, a Central de Regulação de Internação Hospitalar do Distrito Federal foi devidamente intimada no dia 2/12/2025, às 19h38, na pessoa da enfermeira plantonista. Na ocasião, foi informado pela referida servidora pública que ‘a impetrante está com leito reservado no HUB (Clínica Médica Ala B, Leito 220.1) e que a mesma será transferida para o r. hospital amanhã (dia 03/12/25), de manhã’”. (ID 79115797) A impetrante então formulou pedido de reconsideração (ID 79118213) da decisão proferida pelo Desembargador Plantonista Alegou que “não existe possibilidade física de a Secretaria transferi-la ao HUB pois o sistema de regulação não sabe onde a paciente está, pois ela não se encontra mais no HRSAM. Assim, não há como qualquer ambulância pública buscá-la, tampouco como o HUB recebê-la administrativamente”. Requereu a sua imediata internação em leito de UTI do Hospital Santa Lúcia sem qualquer pagamento prévio e assegurando-lhe o tratamento necessário até o restabelecimento de sua saúde tudo às custas do erário do Distrito Federal. O pedido de reconsideração foi indeferido pelo Desembargador Plantonista, nos seguintes termos (ID 79118068): “Indefiro o pedido de reconsideração formulado na petição de ID 79118213. Conforme consignado na decisão proferida há pouco em sede de plantão judicial, a remoção da Impetrante do Hospital Regional de Samambaia para o Hospital Santa Lúcia ocorreu por ato unilateral do patrono dela, subscritor do presente pedido de reconsideração, a despeito da Central de Regulação de Internação Hospitalar do Distrito Federal ter informado que a paciente seria transferida hoje de manhã (3/12/2025) para o Hospital Universitário de Brasília. Logo, para a efetivação da remoção autorizada pela Secretaria de Saúde para o HUB, em atendimento ao pleito principal deduzido na exordial do writ, compete ao patrono da Impetrante diligenciar junto à Central de Regulação de Internação Hospitalar do Distrito Federal, informando as circunstâncias ocorridas após a saída da paciente do Hospital Regional de Samambaia. Sem prejuízo da providência a ser adotada pelo patrono da Impetrante, intime-se/notifique-se com a máxima urgência a Central de Regulação de Internação Hospitalar do Distrito Federal acerca das decisões proferidas na data de hoje (3/12/2025) em sede de plantão judicial, com o fito de resguardar e ratificar o direito da paciente de ser transferida para o HUB. Encaminhe-se o feito ao e. Relator.” Logo em seguida, a impetrante apresentou novo requerimento no sentido da imediata internação em leito de UTI do Hospital Santa Lúcia sem qualquer pagamento prévio e assegurando-lhe o tratamento necessário até o restabelecimento de sua saúde tudo às custas do erário do Distrito Federal, majorando-se a multa cominada (ID 79127753) Relatado. Decido. Na hipótese, diante do cenário fático apresentado, verifica-se que não houve descumprimento pelo Secretário de Saúde da medida de ID 79094970, vez que o próprio advogado da impetrante adiantou-se e, por conta própria, transferiu a paciente para hospital integrante da rede particular de saúde. Mister salientar que a decisão que determinou a transferência foi proferida às 16h21min do dia 02/12. Às 21h59 o oficial de justiça intimou a Central de Regulação e informou que já havia leito reservado no HUB e a impetrante seria transferida no dia 03/12 pela manhã( ID 79110786) Ressalta-se que a determinação judicial foi clara que cabia ao Distrito Federal a incumbência de transferência e responsabilidade sobre a impetrante. A mudança do pedido, ou seja, que se determine que o Secretário de Saúde do Distrito Federal interne a impetrante em hospital particular, após a evasão do hospital público, não possui respaldo legal. Ademais, a autora não está mais sobre a responsabilidade da Secretaria de Saúde do Distrito Federal e, neste momento processual, não há prova de que houve demora na prestação do serviço do qual necessitava a paciente. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO. Publique-se. Brasília/DF, 03 de dezembro de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator